Tribunal: STF
Processo: HC 260986
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE INTERESTADUAL. PRETENSA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: DEDICAÇÃO DO PACIENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS: NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUMENTO DA PENA-BASE PELA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REVISÃO DO QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Ageu Motta e outro, advogados, em 31.8.2025, em benefício de Carlos Daniel Chaves dos Santos, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 11.6.2025, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 979.469/SP, Relator o Ministro Messod Azulay Neto. Esta a ementa do acórdão:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. DUPLA APRECIAÇÃO. INCABÍVEL AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus impetrado em favor do recorrente, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 



    2. O recorrente foi condenado a 11 anos, 4 meses e 13 dias de reclusão por infração aos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 e ao artigo 180 do Código Penal, c/c com o artigo 69 do Código Penal. Em apelação, a pena foi redimensionada para 6 anos, 5 meses e 23 dias de reclusão, com absolvição dos crimes previstos no art. 35 da Lei n. 11.343/2006 e art. 180 do Código Penal. 



    3. O habeas corpus busca a revisão dos critérios de dosimetria da pena e o reconhecimento da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    4. A questão em discussão consiste em saber se é possível a apreciação do habeas corpus quando já interposto recurso especial contra o mesmo julgado, e se há ilegalidade na dosimetria da pena aplicada ao recorrente. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite a dupla apreciação de habeas corpus e recurso especial sobre a mesma questão, configurando reiteração de pedido. 



    6. O acórdão impugnado fundamentou o afastamento do tráfico privilegiado em elementos concretos, como a quantidade de drogas apreendidas e o envolvimento do réu com organização criminosa. 



    7. A revisão da dosimetria da pena, com base na quantidade de drogas, foi considerada proporcional e fundamentada, não havendo ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem.



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Agravo regimental não provido.



    Tese de julgamento: ‘1. Não se admite a dupla apreciação de habeas corpus e recurso especial sobre a mesma questão. 2. A dosimetria da pena pode considerar a quantidade de drogas como fator de aumento, desde que fundamentada e proporcional.’”(e-doc. 9). 



    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante sustenta que o paciente teria direito à aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico privilegiado). Assevera serem inidôneos os fundamentos apresentados para o afastamento dessa minorante. 



    Alega que a paciente teria bons antecedentes, residência fixa, “família estruturada”, seria primário, não integraria organização criminosa e tampouco se dedicaria a atividade ilícita. Salienta que teria confessado e contribuído para as investigações (fl. 4, e-doc. 1).



    Sustenta ausência de fundamentação no aumento da pena-base, ressaltando que não teria sido “indicado durante a investigação a quantidade de droga que constava em cada carro”. Argumenta que a quantidade de entorpecente apreendido não poderia afastar o benefício do tráfico privilegiado e “por si só, não justific[aria] o aumento da pena-base em mais de 1/6” (fls. 5-6, e-doc. 1). 



    Alega que “o magistrado sentenciante [teria] reconhec[ido] o chamado ‘tráfico interestadual’, com base, exclusivamente, nas supostas provas trazidas aos autos, as quais, além de não terem sidas confirmadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, é demasiadamente frágil para embasar um decreto de cunho condenatório. Não h[averia] nos autos quaisquer elementos que demonstram efetivamente que o paciente traspôs ou que tinha a intensão de transpor barreira para fins de traficância” (fl. 10, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “(a) A concessão de LIMINAR para seja considerada a causa de diminuição de pena do § 4º, do artigo 33, da Lei de Drogas, em patamar máximo, haja vista o cumprimento dos requisitos necessários nele dispostos, frisando-se que a associação para o tráfico não restou configurada; 



    (b) A concessão da ordem em DEFINITIVO, aplicando-se a causa de diminuição de pena do § 4º, do artigo 33, da Lei de Drogas, bem como seja revista a dosimetria penal” (fl. 11, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. Pretende-se, no presente habeas corpus a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 no patamar máximo e a revisão da dosimetria da pena. 



    5. Na Ação Penal n. 1501662-67.2023.8.26.0567, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Sorocaba/SP condenou o paciente, em 9.1.2024, à pena de onze anos, quatro meses e treze dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos de tráfico e associação criminosa para o tráfico de entorpecente (caput do art. 33 e art. 35 da Lei n. 11.343/2006), e receptação (caput do art. 180 do Código Penal), em concurso material (fl. 7, e-doc. 3). 



    6. Em 16.10.2024, ao julgar a Apelação n. 1501662-67.2023.8.26.0567, interposta pela defesa, a Décima Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, por maioria, deu parcial provimento ao recurso para absolver o paciente pela prática dos crimes de associação criminosa e receptação. No voto vencedor do acórdão, a pena pela prática do crime de tráfico de entorpecente foi mantida em seis anos, cinco meses e vinte e três dias de reclusão. A dosimetria da pena do crime de tráfico de entorpecente e o afastamento do tráfico privilegiado foram mantidos, com os seguintes fundamentos:



    “Os recursos comportam parcial provimento. 



    Os apelantes foram condenados pelo d. juízo a quo porque, no dia 20 de julho de 2023, por volta de 10h30, na Rodovia SP-270, na cidade de Araçoiaba da Serra, Sorocaba, transportavam, para fins de entrega a consumo de terceiros, 1323 tijolos de maconha com mais de 01 tonelada (já que cada tijolo apreendido pesava 1kg) e 28 pacotes de maconha com cerca de 15kg, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como porque, em data anterior a 20 de julho de 2023, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06.



    O acusado Carlos também foi condenado pelo i. magistrado a quo, porque, no dia 20 de julho de 2023, na cidade de Araçoiaba da Serra, Comarca de Sorocaba, conduziu, em proveito próprio e alheio, o veículo Nissan/Kicks Advance, coisa que sabia ser produto de crime. 



    Narra a denúncia que o acusado Carlos conduzia o veículo Nissan/Kicks Advance pela Rodovia SP-270, transportando grande quantidade de maconha e o apelante Wellington conduzia o veículo Fiat/Bravo, também pela Rodovia SP-270, igualmente transportando grande quantidade de maconha. Na altura do Km 122, policiais militares iniciaram o acompanhamento dos veículos ao constatar que eles trafegavam em excesso de velocidade. Ao perceber a aproximação policial, os apelantes seguiram em fuga. 



    Na altura do Km, 117, o Nissan conduzido pelo apelante Carlos foi alcançado e os policiais militares sentiram forte odor característico de maconha ao se aproximar do veículo, tendo verificado que o automóvel continha grande quantidade da droga. Na mesma ocasião, também foi apreendido um aparelho de telefone celular Redmi. 



    Foi verificado que o veículo Nissan, apesar de ostentar as placas GAX3G53, tratava-se de veículo produto de produto de roubo na cidade de Paulínia/SP - (BO. 1005225/2023).



    Na altura do KM 118, o veículo Fiat/Bravo conduzido pelo apelante Wellington foi alcançado pelos policiais militares e foi verificado em seu interior que havia grande quantidade de maconha. Realizada a revista, foram encontrados também um aparelho de telefone celular Samsung e R$ 177,00 em espécie.



    (...) Ouso divergir somente quanto à pretensão de reconhecimento do tráfico privilegiado ao acusado Carlos, com consequências em relação à pena que lhe foi aplicada. 



    Desta forma, passo à análise da dosimetria penal.



    Conforme já indicado no voto do eminente relator sorteado, Desembargador Newton Neves, as penas-base foram corretamente majoradas em 1/3 em razão da grande quantidade de drogas apreendida, consistente em mais de uma tonelada. Em seguida, as reprimendas foram reduzidas em 1/6 em face da confissão espontânea, atingindo 05 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 555, dias-multa, no valor unitário mínimo legal e, na terceira etapa, foram elevadas em 1/6 em decorrência do caráter interestadual do tráfico de drogas, ficando estabelecidas em 06 anos, 05 meses e 23 dias de reclusão e pagamento de 647 dias-multa, no valor unitário mínimo legal.



    No mais, conforme fundamentos do voto do eminente relator sorteado, Desembargador Newton Neves, o afastamento da causa de diminuição de pena prevista no §4º, do artigo 33, da Lei n. 11.343/06, deve ser mantido com relação ao acusado Wellington. 



    Nesse ponto, divirjo do eminente relator sorteado com relação à aplicação do §4º, do artigo 33, da Lei n. 11.343/06, ao apelante Carlos. 



    Isso porque, restou demonstrada a dedicação do acusado a atividades criminosas, porquanto ele foi surpreendido transportando grande quantidade de drogas (mais de uma tonelada de maconha) entre Estados, em concurso de agentes e com veículo produto de crime fornecido para tanto, o que evidencia a sua dedicação habitual ao tráfico e vínculo com organização criminosa. 



    Nesse sentido, já decidiu o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:



    (...) Desta forma, confirmo a pena definitiva de Carlos, já aplicada pelo d. juízo a quo, em 06 anos, 05 meses e 23 dias de reclusão e pagamento de 647 dias-multa, no valor unitário mínimo legal”



    (...) Ante o exposto isso, pelo meu voto, rejeitadas as preliminares, dou parcial provimento aos recursos defensivos, a fimde absolver CARLOS DANIEL CHAVES DOS SANTOS da prática dos crimes previstos no artigo 35, da Lei n. 11.343/06, e no artigo 180, caput, do Código Penal, com fundamento, respectivamente, nos incisos VII e III, do Código de Processo Penal, bem como absolver WELLINGTON ANTONIO BARBOSA da prática do crime previsto no artigo 35, da Lei n. 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, subsistindo, quanto ao mais, a r. sentença de primeiro grau” (fls. 4-9, e-doc. 5). 



    Os embargos infringentes opostos foram rejeitados (e-doc. 7). 



    7. Contra o recurso de apelação a defesa da paciente impetrou o Habeas Corpus n. 979.469/SP no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Messod Azulay Neto, em 26.5.2025 (e-doc. 8).



    Ao proferir o ato objeto da presente impetração, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental da defesa. Confiram-se trechos do voto do relator, com citação de trechos dos embargos infringentes:



    “O agravante busca a reforma da decisão monocrática, de modo que o habeas corpus seja conhecido e concedida a ordem nos termos requeridos na petição inicial. 



    Argumenta haver ilegalidade flagrante no que o ato tido como coator é ilegal porque majorou a pena na sua primeira fase apenas com base na quantidade de drogas apreendidas, bem como porque afastou a aplicação da causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 



    Contudo, a petição inicial do habeas corpus deveria ter sido indeferida de pronto, tendo em vista que, em consulta ao site do Tribunal de origem, observa-se que o recorrente impetrou o presente habeas corpus e ao mesmo tempo interpôs recurso especial contra o mesmo julgado, não sendo admitida a dupla apreciação de habeas corpus e recurso especial, em alinhamento à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 



    Nesse sentido:



    (...) Não obstante o óbice à apreciação de habeas corpus quando também interposto recurso especial, não se verifica, no acórdão impugnado, coação ilegal ou teratologia que justificasse a concessão da ordem de ofício. 



    Do julgado impugnado, constata-se que aquele Juízo fundou o afastamento do chamado tráfico privilegiado em elementos concretos dos autos:



    ‘Com efeito, ‘in casu’, não era mesmo possível aplicar o benefício previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, uma vez que, de acordo com o referido dispositivo legal, o Magistrado ‘poderá’ reduzir a pena fixada ao agente, de um sexto a dois terços, desde que este seja primário, não possua antecedentes criminais, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa. Todavia, no caso dos autos, restou amplamente demonstrado que o réu se dedicava à atividade criminosa ou estava, de alguma forma, vinculado a organização criminosa. Ora, o embargante foi detido enquanto transportava, em concurso de agentes, de forma interestadual, no interior de veículo que era produto de crime, 1323 tijolos de maconha, pesando mais de 1 tonelada (porque cada tijolo apreendido pesava 1 kg) e 28 pacotes de maconha, pesando 15 quilos. Não bastasse, o acesso a essa quantidade de entorpecentes denota que o réu teve envolvimento com organização criminosa de grande porte, pois não se pode imaginar que traficante iniciante e eventual tivesse em seu poder tão significativa quantidade de drogas, o que torna inviável o reconhecimento da benesse em questão.’ (fls. 73-74). 



    Ademais, observa-se que, também com base na prova dos autos, foi reconhecido o transporte interestadual da droga.



    Assim, para se alterar as conclusões adotadas pelo acórdão de origem, afigura-se necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita do habeas corpus (AgRg no HC 910455/SP, QUINTA TURMA, de minha relatoria, DJe 13/09/2024). 



    Por fim, como bem assentado na decisão ora recorrida, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o quantum de aumento decorrente da negativação das circunstâncias não está estabelecido de forma fixa no Código Penal. Assim, com base em fundamentação concreta, devem ser observados os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção do crime, que orientam o processo de aplicação da pena (HC n. 416.254/RJ, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJ-e 11/10/2017). 



    A jurisprudência desta Corte admite a utilização dos patamares de 1/6, 1/8 ou do termo médio, ou até mesmo uma exasperação superior, desde que devidamente fundamentada. Não há, portanto, um paradigma legal rígido sobre os critérios de fixação da pena-base. 



    A esse respeito:



    (...) Na hipótese, o acórdão impugnado manteve a pena-base fixada na sentença, que estabeleceu a pena do crime de tráfico de drogas em 6 (seis) anos, 5 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, ao valorar negativamente o vetor quantidade da droga. 



    Embora o impetrante sustente que a valoração negativa da circunstância judicial foi feita desproporcionalmente, restou consignado nos autos fundamentação idônea, apta a ensejar a valoração negativa do vetor supramencionado, conforme se percebe da sentença de fls. 16-23, sobretudo pelo fato de que o paciente foi preso em flagrante com mais de uma tonelada de maconha (aproximadamente 1.350 kg). 



    Demais disso, não vislumbro a presença de ilegalidade flagrante no acórdão impugnado que desafie a concessão da ordem nos termos do § 2º do art. 654 do Código de Processo Penal. 



    Assim, a decisão agravada deve ser mantida por estes e seus próprios fundamentos. 



    Ante o exposto, nego provimento ao presente agravo regimental” (e-doc. 10). 



    8. A causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 foi afastada pelos indicativos de que o paciente se dedicaria a atividades criminosas, realçadas as peculiaridades do modus operandi da prática delitiva. Diferente do alegado pela defesa, enfatizou-se que “restou amplamente demonstrado que o réu se dedicava à atividade criminosa ou estava, de alguma forma, vinculado a organização criminosa. Ora, o embargante foi detido enquanto transportava, em concurso de agentes, de forma interestadual, no interior de veículo que era produto de crime, 1323 tijolos de maconha, pesando mais de 1 tonelada (porque cada tijolo apreendido pesava 1 kg) e 28 pacotes de maconha, pesando 15 quilos” (fl. 4, e-doc. 10). 



    Para afastar a premissa de que o paciente dedica-se a atividade criminosa e concluir que deveria incidir, na espécie, a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, seria imprescindível reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DA MAJORANTE DO ART. 40 DA LEI N. 11.343/2006 (EMPREGO DE ARMA DE FOGO) E APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO 
ART. 33 DA MESMA LEI (TRÁFICO PRIVILEGIADO). INCABÍVEL REEXAME DE PROVAS EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 240.326-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.52024).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (RHC n. 239.120-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.6.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E DISPARO DE ARMA DE FOGO. REDUTORA DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. INAPLICABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. 



    1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL chancela o afastamento da causa de diminuição prevista art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do acusado, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga (HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012). 



    2. Infere-se do exame realizado pelas instâncias ordinárias, soberanas na apreciação de conteúdo fático-probatório, que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a propensão do agente a atividades criminosas. Além da variedade de entorpecentes apreendidos, o crime de ‘tráfico de drogas foi praticado em concurso material com o delito de disparo de arma de fogo’. 



    3. Para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 228.420-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.6.2023). 



    9. Na dosimetria da pena, as instâncias antecedentes levaram em conta as circunstâncias específicas e concretas do caso para majorar a pena-base em um terço, em razão da elevada quantidade do entorpecente apreendido (mais de uma tonelada de maconha). 



    Nas decisões das instâncias ordinárias, mantidas pelo Superior Tribunal de Justiça, não se demonstra divergência ao entendimento deste Supremo Tribunal no sentido de que a natureza e a quantidade da droga constituem motivação idônea para valorar negativamente as circunstâncias judiciais e exasperar a pena-base, nos termos do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei n. 11.343/2006. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. AGRAVAMENTO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO REDUTOR DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 215.899-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.8.2022).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTE. 
1. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. INDICAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME, EM CONCRETO, DA SUFICIÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS APRESENTADAS. 2. CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 
N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. 1. Não há nulidade na decisão que fixa a pena-base com fundamentação idônea, considerando-se a natureza e a quantidade do entorpecente. É inexigível a fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas; a sentença deve ser lida em seu todo. Precedentes. 2. Não se presta o recurso ordinário em habeas corpus para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias antecedentes para a majoração da pena. Precedentes. 3. Inaplicabilidade da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Paciente que, nos termos do que assentado em segundo instância, integra organização criminosa. Afastar essa premissa demandaria o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus, como afirmado no julgado objeto do presente recurso. 4. Pena majorada em segunda instância mantida. Prejuízo do pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 5. Impossibilidade de fixação de regime diverso do fechado para o início do cumprimento da pena, com base no que disposto no art. 33 do Código Penal. 6. Recurso ao qual se nega provimento” (RHC n. 115.223, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 5.6.2013). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO. ACRÉSCIMO NA PENA-BASE JUSTIFICADO. AFASTAMENTO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME INICIAL. ART. 33 DO CP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O julgador, nas instâncias ordinárias, possui discricionariedade para proceder à dosimetria da pena, cabendo aos Tribunais Superiores o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados na fixação da sanção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 2. Não há ilegalidade na decisão que fundamenta o acréscimo da pena-base na quantidade e natureza da substância aprendida, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06. 3. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 4. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de que o agravante integra organização criminosa. 5. A fixação de regime inicial mais gravoso com lastro em circunstância judicial desfavorável atende aos critérios previstos no art. 33 do Código Penal. 6. Agravo regimental desprovido” (HC n. 171.539- AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.2.2020).



    10. Sobre o quantum fixado para a circunstância judicial valorada negativamente na espécie em foco, é pacífico o entendimento deste Supremo Tribunal de que o habeas corpus não se presta a ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias anteriores para a majoração da pena, sendo autorizado apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC n. 97.677, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.12.2009; RHC n. 98.358, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.4.2010; HC n. 107.626, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.10.2011; HC n. 101.892, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.9.2011; HC n. 128.446, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.09.2015; HC n. 139.377, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13.3.2017; HC n. 156.756-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.11.2018).



    Este Supremo Tribunal também assentou que “não se presta o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o paciente” 
(HC n. 94.655, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.10.2008). 



    Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos anteriores para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus, por demandar reexame de provas (RHC n. 121.524, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.5.2014). 



    11. A alegação de que não teria sido “devidamente comprovado que o entorpecente atravessaria mais de um Estado” (fl. 10, e-doc. 1) para a aplicação da causa de aumento prevista no inc. V do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico entre Estados da Federação), não foi analisada pelas instâncias antecedentes. 



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO: MATÉRIA NÃO EXAMINADA NAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. CONTEÚDO DE MÍDIA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 187.962-AgR, de minha relatoria, DJe 11.9.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR IMPUTADO A CIVIL. CORRUPÇÃO ATIVA MILITAR. TEMAS NÃO EXAMINADOS NO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FALTA DE DEFESA: SÚMULA N. 523 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 176.218-ED-AgR, de minha relatoria, DJe 26.6.2020).



    12. Ainda que pudesse ser superado esse óbice processual - o que não se dá-, é de se concluir que não há teratologia na incidência da majorante da interestadualidade, pois, “Consoante o repertório jurisprudencial da Corte, ‘para a configuração do tráfico interestadual de drogas (art. 40, V, da Lei 11.343/2006), não se exige a efetiva transposição da fronteira, bastando a comprovação inequívoca de que a droga adquirida num estado teria como destino outro estado da Federação’ (HC nº 115.893/MT, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4/6/13)” (HC n. 122.791, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 6.4.2016).



    13. Não se demonstra, na espécie vertente, ilegalidade ou abuso de poder a autorizar a concessão da ordem pleiteada.



    14. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora